Tribunal: TJSP
Processo: 2165199-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de penhora dos direitos da recorrida, sobre imóvel alienado, fiduciariamente. Indeferimento. Sem contrarrazões. Pedido da credora que é acolhido. Possibilidade de ser penhorado o direito da devedora que recai sobre bem imóvel. Decisão reformada. Recurso provido.